Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Inquérito policial. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e de materialidade.

1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

2 - Havendo justa causa para a investigação criminal - prova da materialidade e indícios de participação do paciente no crime – e pendentes diligências necessárias ao deslinde do feito, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.

3 - Ordem denegada.